Tribunal: TJDFT
Processo: 0040564-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0040564-27.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE EMBARGADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA D E S P A C H O As partes apresentaram petição informando a realização de acordo extrajudicialmente e pugnando por sua homologação. Os advogados que representavam a parte autora até a interposição dos recursos insurgem-se aduzindo o não cabimento do acordo na parte que versa sobre seus direitos relativos aos honorários. Intimem-se, assim, as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a impugnação e informarem se mantêm o interesse no acordo quanto às demais partes. Brasília, 6 de julho de 2021 15:20:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador